Tribunal: TJES
Processo: 5000983-58.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-58.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: AZENILDO GAMA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1).
TESE AUTORAL. ALEGA QUE NO DIA 11/03/2019 FOI AO BANCO REQUERIDO E PERMANECEU AGUARDANDO ATENDIMENTO POR PERÍODO DE UMA HORA E VINTE MINUTOS, O QUE LHE GEROU TRANSTORNOS E DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA O LONGO TEMPO NA FILA.
(2).
RÉ IMPUGNA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, NEGA A PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO AUTORAL, AO ARGUMENTO DE QUE A PARTE AUTORA TERIA FICADO TEMPO RAZOÁVEL NA FILA, BEM COMO QUE A SIMPLES ESPERA EM FILA DE BANCO NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL EM FACE DO AUTOR.
(3).
SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).

RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE ALMEJAR O NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5).
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADA
.

(6).
MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL AUSENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA COLENDA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(7).
COM A DEVIDA VÊNIA AO JULGADOR ORIGINÁRIO, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO POSTULADO NA PEÇA INICIAL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ ACERCA DO TEMA, CONSIDERO QUE, RESSALVADAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O SIMPLES AGUARDO PARA ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, AINDA QUE POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS, CONSTITUI MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO BANAL DO COTIDIANO, NÃO CONFIGURANDO, POR SI SÓ, QUALQUER DANO À PERSONALIDADE DA PARTE POSTULANTE. E MAIS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRIDA SEQUER MENCIONOU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER SOFRIMENTO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA ESPERA NO ATENDIMENTO, NÃO HAVENDO COMO PRESUMIR O DANO MORAL NA HIPÓTESE, MOTIVO PELO QUAL NÃO MERECE SER ACOLHIDA A PRETENSÃO AUTORAL.
SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL
.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.